Tribunal: TJDFT
Processo: 0719203-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0719203-37.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTH GOMES DE SA AGRAVADO: JOAO LUIS ALVARENGA BERNARDES, ODONTOCLINICA ALVARENGA BERNARDES LTDA - ME D E C I S Ã O O documento de fl. 2 ID 17906699 revela o exercício do juízo de retração. A reconsideração da decisão agravada importa na perda superveniente do objeto do agravo, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília, 20 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator